Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730073-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia. Narram os impetrantes que a autoridade acoimada de coatora desclassificou o crime imputado ao paciente – tentativa de feminicídio, determinando a redistribuição do feito para um dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, contudo, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Requerem a concessão da liminar para que a prisão do paciente seja relaxada pelo excesso de prazo, até o julgamento do presente mandamus, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, mantendo-se o paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, cumulada com monitoração eletrônica ou com outras medidas cautelares, caso assim entenda o Colegiado. A liminar foi por mim indeferida pela decisão constante no ID 39273319. A Autoridade dita coatora prestou informações no ID 39358126 e em manifestação de ID 39884413 o MPDFT oficiou pela denegação da ordem. Em consulta aos autos de origem, verifico que o feito foi distribuído ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, perante o qual a Defesa do paciente ingressou com pedido de liberdade provisória, vindo este a ser deferido pelo juízo competente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 138552553 na origem). Desse modo, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal que ensejou a presente impetração, ocorrendo a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus em face da perda do objeto. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 3 de outubro de 2022 16:51:09. : Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator